Tribunal: TJDFT
Processo: 0742384-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742384-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITO ALVES ABADIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BENEDITO ALVES ABADIA em face do DISTRITO FEDERAL, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que no cumprimento de sentença n. 0712202-39.2023.8.07.0018, determinou, para fins de expedição de requisição de pequeno valor, a observância do novo teto estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/20, a despeito da renúncia anteriormente manifestada pela autora ao valor que excede a dez salários-mínimos, nos seguintes termos (IDs 206950537 e 210708139 na origem): Vistos etc. Os autos retornaram da Contadoria Judicial, tendo as partes concordado com os cálculos elaborados pelo órgão do juízo (IDs 207188030 e 207201214). Na petição de ID 207188030, a exequente reiterou a renúncia ao valor do crédito que exceder a dez salários mínimos, conforme Id 189659009, nos termos do art. 1o da Lei no 3.624/2005, correspondentes ao valor de R$ 14.120,00 (catorze mil cento e vinte reais), requerendo a expedição do correspondente RPV. Pois bem. O plenário do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RE no 1.491.414 – DF para reconhecer a constitucionalidade da lei distrital no 6.618/20, que alterou para 20 salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta decorrentes de condenação judicial. Diante dessa realidade, determino que seja observado o novo teto estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/20, restando prejudicado o pedido da autora em renunciar ao valor que excede a dez salários mínimos. O assunto vem sendo decidido reiteradas vezes pelo Supremo Tribunal Federal que em sua grande maioria tem decidido pela não aplicação do Tema 792. Nos REs no 1.361.600 e 1.370.37, julgado em 19/09/2022, a Turma, por maioria, acolheu os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Rosa Weber e Dias Toffoli. Primeira Turma, Sessão Virtual de 9.9.2022 a 16.9.2022. O mesmo ocorreu na Rcl 55040 AgR; Rcl 52551; RE 1383581 AgR; Rcl 55307 AgR; RE 1361600 AgR; RE 1361600 AgR-ED; RE 1414943 ED; ARE 1446156 AgR-ED; e Rcl 52551 AgR-ED. Assim, determino a expedição dos seguintes requisitórios em desfavor do DISTRITO FEDERAL: 1) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor – RPV em nome de LUANA HELENA DE OLIVEIRA MARTINS DE SOUZA, inscrita no CPF/CNPJ sob o no 811.927.971-91, devidamente representada pela advogada HELENA DE FÁTIMA OLIVEIRA, inscrita no CPF no 377.684.841-34, OABDF no 37.444, no montante de R$ 17.903,76 (dezessete mil novecentos e três reais e setenta e seis centavos), relativo ao valor principal e custas processuais; 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor – RPV em nome da advogada HELENA DE FÁTIMA OLIVEIRA, inscrita no CPF no 377.684.841-34, OABDF no 37.444, no montante de R$ 1.771,41 (mil setecentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos), referente aos honorários de sucumbência. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido (relativo a RPV) no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da ciência da presente decisão, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará/ofício de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento provisório dos autos, com as cautelas de praxe. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Tudo feito, tornem os autos conclusos para sentença de extinção do feito. Intimem-se as Partes. O Agravante opôs embargos de declaração, rejeitados na origem. O Agravante alega que informou ao juízo de origem a respeito do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 (RE 1.491.414), reconhecendo a inexistência de vício de iniciativa e reformando especificamente a decisão em sentido contrário ao decidido na ADI/TJDFT n. 0706877- 74.2022.8.07.0000. Com isso, alega que requereu o cancelamento do precatório e a expedição de requisição de pequeno valor sob o teto de 20 (vinte) salários-mínimos, indeferido na origem. Alega que se trata de matéria vinculante, a ser aplicada imediatamente. Destaca que a ata de julgamento foi divulgada no DJE no dia 03/07/2024 e publicada em 04/07/2024, e, inclusive, o acórdão já foi divulgado no dia 11/07/2024 e publicado em 12/07/2024. Alega que se trata de recurso extraordinário interposto em ADI local (controle concentrado), ensejando aplicação imediata, com eficácia erga omnes e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública. Alega que a nova Lei Distrital n. 6.618/2020 alterou o dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, devendo ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual. Argumenta que os parágrafos §3o e 4o do art. 100, da CF permitem a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV e autorizam a criação de leis próprias para o teto, respeitando os limites indicados, invocando, ainda, a não aplicação do Tema 792. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, para determinar a expedição das competentes requisições de pequeno valor – RPV’s relativas ao montante devido, com o cancelamento do precatório n. 0706016-20.2024.8.07.0000, eis que o valor corrigido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários mínimos. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. As custas foram recolhidas (ID 64813061). É o relatório. DECIDO. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 do CPC e tempestivo. As custas foram recolhidas (ID 64813061). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na presente hipótese, não se vislumbra a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo, pois não se observa risco de dano no momento, uma vez que inexistem nos autos elementos a partir dos quais possa se inferir que o Agravante experimentará prejuízo ao aguardar a apreciação do mérito do agravo, já que não se deflui dos autos situação de temeridade famélica. Além disso, não vislumbro prejuízo no aguardo do mérito, em face da celeridade com a qual os recursos são apreciados. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2024 17:50:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador